Tribunal: TJES
Processo: 0000871-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000871-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSUMIDOR BYSTANDER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA. CAIXA PORCELANATO. CRIANÇA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que foi atendido pelas razões recursais. Recurso conhecido.

II – A autora é consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, haja vista ter sofrido os efeitos de um acidente de consumo (queda de caixa com porcelanato no momento do descarregamento sobre sua perna).

III – Não se reputa razoável atribuir à apelante culpa exclusiva simplesmente porque transitava na calçada próxima ao caminhão, uma vez que, sendo inerente à atividade exercida pela apelada algum risco – descarregamento de materiais pesados –, caberia-lhe tomar as devidas precauções para evitar possíveis acidentes, a exemplo do cercamento da área de descarregamento e passagem, o que não alega, tampouco comprova ter feito.

IV – Presença dos requisitos exigidos para configuração da responsabilidade civil objetiva.

V – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000871-66.2017.8.08.0024

APELANTE:
SABRINA DOS SANTOS SILVA

APELADA: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, trata-se de recurso interposto em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, deixando de condenar a requerida/apelada ao pagamento de danos materiais e morais em razão do acidente ocorrido com a menor apelante, no qual uma caixa de porcelanato caiu sobre a perna da, à época, criança.

Irresignada com o
decisum
, SABRINA DOS SANTOS SILVA, devidamente representada por sua mãe, pleiteia o reconhecimento da responsabilidade da apelada e a consequente condenação dessa por meio da procedência total do seu petitório ou ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Em contrarrazões, a FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA persegue, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da sentença sob o argumento de culpa exclusiva da vítima.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ab ini
tio,
afirmara a recorrida FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso dos autos, o que se narra é que no dia 02 de agosto de 2014 a autora, com 09 (nove) anos, estava passando o fim de semana na casa de uma amiga no bairro São Pedro – Vitória/ES. Os donos da casa, pais da amiga da apelante, aguardavam a entrega de porcelanato pela empresa ré.

Diante de tal cenário, afirma que, após a chegada do caminhão, os funcionários realizaram de modo imprudente o descarregamento do material, ocasionando a queda de algumas caixas do porcelanato, vindo uma a atingir a perna da recorrente.

Em razão do elevado peso do material, inegável o dano à integridade física gerado à parte autora, a qual precisou ser levada ao hospital para receber atendimento médico, sendo que, conforme a narrativa da apelante, a ré/apelada não prestou assistência no momento do acidente, tampouco depois.

Com base no narrado, pleiteia a parte indenização de cunho material e moral para restituir o valor despendido no tratamento de sua perna esquerda, além de compensar as dores sofridas pela autora e o tempo empregado por ela e sua responsável para proporcionar a sua recuperação.

Não obstante o narrado, o juízo
a quo
proferiu sentença pela improcedência dos pedidos exordiais, acolhendo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Nos seus dizeres:

“
não restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço da empresa ré, e sim, que a própria criança deu causa ao acidente que a vitimou, pois agiu de maneira imprudente ao brincar muito próxima ao caminhão onde estavam descarregando as caixas de porcelanato, restando configurada a excludente de responsabilidade, nos moldes do art. 14 § 3° do dispositivo consumerista.”

Entendo, porém, merecer reforma o
decisum
.

De logo, convém salientar que a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Isso porque, embora a autora não fosse efetivamente parte da relação de consumo estabelecida com a ré/apelante, entende-se ser ela uma consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, haja vista ter essa sofrido os efeitos de um acidente de consumo.

Sobre o tema discutido, assim versa o código consumerista:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
.

Nessa senda, também decidiu esse Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESSARCIMENTO DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR CAMINHÃO QUE ATINGIU FIOS DE POSTE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA DENTRO DO TAMANHO/ALTURA PERMITIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. POSTE SEM MANUTENÇÃO. FIOS ABAIXO DA ALTURA PERMITIDA. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL SUPORTADO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada ante acervo probatório do nexo de causalidade. 2. O CDC dispõe que a vítima do evento pode ser equiparada a consumidor.
Cuida-se o presente caso de figura do consumidor por equiparação, igualmente denominado de bystander, que envolve terceiro, alheio à relação contratual estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, mas que também se vê atingido pelo(a) defeito/falha na prestação do serviço. 3.No caso em questão, apesar de não ser possível vislumbrar uma ligação de prestação de produto ou serviço entre as partes, é evidente que os serviços prestados pelas apelantes geraram danos à apelada atingido pela falha na prestação do serviço.
4. Restou comprovado que o caminhão que atingiu os fios encontrava-se dentro do tamanho autorizado para transitar na via, ademais, é relatado tanto os fios quanto o poste não estavam dentro dos padrões de segurança. 5.
Para que exista a culpa concorrente é necessário que se verifique se o fato culposo teve relevância ca
u
sal para que o resultado lesivo ocorresse. O fato dos veículos estarem estacionados em local de embarque e desembarque não é relevante para a produção do resultado lesivo.
6. Seja a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas e o fato danoso, seja pela arguição de culpa concorrente da autora/apelada ou culpa de terceiro (condutor do caminhão), em nenhuma das arguições, as requiridas/apelantes lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 0041114-57.2014.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 24//08/2023)

Reputo, ainda, relevante destacar a necessária observância dos termos estabelecidos para a responsabilidade civil contratual, dada a prévia avença (compra e venda) havida, sendo que o enquadramento da autora como consumidora por equiparação abrange também tal aspecto, com esteio no julgado supracitado.

Adentrando à análise fática do caso, entendo inexistirem provas de que as crianças influenciaram, de alguma forma, no acidente havido, esbarrando nos funcionários, brincando perto do caminhão ou algo semelhante.

Pelo contrário, a única afirmação possível, conforme os depoimentos ouvidos em juízo, é que as meninas estavam na calçada no momento do acidente ocorrido. Nos dizeres do sr. Sebastião Pereira da Silva Filho, testemunha presencial do acidente, em depoimento à fl. 205:

“quando da chegada do caminhão os encarregados foram abrindo o compartimento onde ficavam os pisos encomendados pelo depoente, oportunidade em que uma caixa caiu sobre a perna próximo ao pé da autora; que tem conhecimento de que a autora se machucou bastante e foi levada ao hospital pela esposa do depoente [...]
que na hora do acidente somente a filha do depoente
passava na calçada
junto com a autora, que os funcioná
ri
os da empresa
n
ão pediram as crianças para não andarem na calçada onde o caminhão estava sendo descarregado
; que no momento em que estavam descarregando o depoente estava presente recebendo o material; que os empregados da ré não se predispuseram a socorrer a menor”.

Ora, ilustres desembargadores, desarrazoado seria atribuir à apelante culpa exclusiva simplesmente porque transitava na calçada próxima ao caminhão, uma vez que, sendo inerente à atividade exercida pela apelada algum risco – descarregamento de materiais pesados –, caberia-lhe tomar as devidas precauções para evitar possíveis acidentes, a exemplo do cerceamento da área de descarregamento e passagem, o que não alega, tampouco comprova ter feito.

Com o fito de ilustrar a importância do zelo pela segurança no descarregamento de materiais, cita-se, analogamente e a título exemplificativo, a norma regulamentadora nº 11 (NR-11, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego), a qual versa sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, em especial medidas de proteção para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

Salienta-se assim versar dispositivo da supracitada norma:

1.4.1 A circulação de pessoas nas áreas de movimentação de chapas deve ser interrompida durante a realização desta atividade.

Vejam, eminentes pares, que se a segurança com o transporte de materiais de construção dessa espécie é relevante ao ponto de justificar uma regulamentação própria voltada à proteção das pessoas que possam ser indiretamente atingidas por eventual falha no exercício de tal labor, igualmente necessários seriam cuidados pela parte apelada ao proceder ao descarregamento e entrega dos produtos que comercializa.

Dessa forma, registra-se que figurava como ônus da parte recorrida demonstrar ter tomado alguma cautela no descarregamento, revelando ter exaurido a sua responsabilidade e prestado de modo satisfatório o serviço contratado, o que, não tendo sido feito, deve ser sopesado em favor da parte contrária.

Não havia proteção ou sinalização recomendando a interdição do local de descarregamento, sendo inexigível impor aos transeuntes tal cautela de forma absoluta, qual seja, nem sequer aproximar-se da calçada rente à qual estava estacionado o caminhão.

Outrossim, não houve comprovação nestes autos de prestação de socorro pelos funcionários da recorrida, não se podendo caracterizar a passagem de pedestres em calçada como uma “conduta inapropriada”, ainda que sejam crianças desacompanhadas.

Nessa esteira, como já exposto, não se discute aqui culpa e/ou dolo por parte dos funcionários da recorrida, mas a falha objetiva na prestação dos serviços contratados, sendo assente o dever da empresa em adotar as medidas de segurança necessárias e inerentes ao trabalho prestado, como cercar o local de descarregamento do material.

Registro, ademais, a incompatível narrativa de defesa da ré/recorrida no processo, ora afirmando haver culpa exclusiva da vítima, ora admitindo ter de fato ocorrido o acidente e que teria arcado plenamente com os gastos havidos, o que não se demonstra pelas provas.

Sobre tal tópico, inclusive, tratou o informante Sr. Getúlio Vargas Macedo Tonini, funcionário da empresa apelada, em seu depoimento, a saber:

“que não é testemunha presencial do acidente, sendo o motorista que conduzia o veículo subordinado ao informante; que no dia dos fatos o informante tomou conhecimento através do motorista que ligou para o mesmo,
que ao ser comunicado do acidente disse ao motorista que ele teria que prestar, socorro quando então foi dito ao mesmo que a mãe da menina queria levá-la ao pronto socorro
; que não tem conhecimento de quem levou a menor para prestar socorro”.

À luz do supracitado, somado aos demais depoimentos prestados, impõe-se a constatação de que, embora o próprio superior hierárquico do motorista estivesse consciente do dever de prestar socorro pelos funcionários da ré, esses nada fizeram ao tempo do acidente.

Sobre o dano à menor, reputa-se ser fato incontroverso, comprovado não só pela narrativa e pelos depoimentos prestados, mas também pelos laudos médicos anexados pela autora e também o laudo pericial produzido em juízo.

Nos termos conclusão pericial anexa à fl. 158-159:

“Este perito conclui, baseado num quadro clínico atual, que
a autora apresentou ferimento contuso com escoriações em perna esquerda, de origem traumática, que culminou em transtorno inflamatório subcutâneo, com edema da perna, dor local, dificuldade para deambular, sendo acompanhada por cerca de 04 meses, e sem poder comparecer à escola.
Decorrente a evolução do quadro,
atualmente a autora passou a apresentar leve linfedema em 1/3 distal de perna esquerda
, que não se apresenta de forma a não propiciar afeiamento, ou qualquer aspecto para expor ao ridículo. O linfedema residual em 1/3 distal de perna esquerda é considerada uma leve sequela, sem repercussão na incapacidade laboral ou limitação funcional, como ficou comprovado no exame físico”.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

Entendo, dessa forma, pela procedência do pedido autoral de restituição dos valores despendidos em consultas e exames, os quais estão devidamente comprovados pelos recibos anexos à inicial e somam R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais).

No tocante ao pleito indenizatório referente à lesão subjetiva, vislumbro também assistir razão à parte demandante, que, ainda criança, viu-se exposta a uma situação traumática, impossibilitada de, por meses, brincar e fazer as atividades de costume, precisando ficar semanas sem andar ou ir à escola, tudo isso acompanhado por dor física.

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que mostrou-se cabível ao caso.

Em consonância ao expresso, ainda, leciona autorizada doutrina que
1
:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No que se refere ao
quantum
indenizatório, destaca-se que a dor física suportada, os momentos perdidos e o trauma sofrido são inestimáveis, sendo o valor arbitrado apenas uma tentativa de fazer cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deve atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para,

reformando a sentença objurgada, julgar procedentes os pedidos autorais (artigo 487, I do CPC) e (i) condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais) monetariamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação; (ii) condenar a recorrida a indenizar a autora por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor corrigido desde o arbitramento e incidindo juros a contar da citação. Destaco que os juros devem correr pela SELIC, sendo vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de
bis in idem
.

De consequência, inverto os ônus sucumbenciais e, à luz do artigo 85, §2º do CPC, fixo os honorários advocatícios devidos pela apelada em 10% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Direito Civil: introdução. Amaral, Francisco.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para , reformando a sentença objurgada, julgar procedentes os pedidos autorais (artigo 487, I do CPC) e (i) condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais) monetariamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora desde a citação; (ii) condenar a recorrida a indenizar a autora por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor corrigido desde o arbitramento e incidindo juros a contar da citação. Destaco que os juros devem correr pela SELIC, sendo vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem.

Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais e, à luz do artigo 85, §2º do CPC, fixo os honorários advocatícios devidos pela apelada em 10% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.